Tribunal: STF
Processo: RHC 187969
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A contagem de prazo em dias úteis, prevista no art. 219 do novo CPC, não se aplica ao recurso de apelação criminal, haja vista a existência de legislação própria e específica regulamentando o assunto.
    2. O Código de Processo Penal, em seu art. 798, ‘caput’, estabelece que os prazos ‘serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’, ou seja, diversamente do que prevê o novo CPC, a contagem do prazo processual penal continua sendo em dias corridos.
    3. No caso sob exame, o agravante foi intimado da sentença condenatória no dia 3/12/2015 (quinta-feira). O prazo para a interposição do recurso de apelação começou a fluir no dia seguinte, 4/12/2015 (sexta-feita), e encerrou no dia 8/12/2015 (terça-feira). Entretanto, o recurso foi apresentado tão somente em 10/12/2015.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 569.221-AgRg/BA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, “a suspensão da execução da pena, até o julgamento do mérito da presente ordem”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede recursal.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradora-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator